Tribunal: TJSP
Processo: 0505820-21.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS – Comarca de Cotia – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos – Falta de efetivo andamento ao feito – Inércia do exequente configurada – Inaplicabilidade da Súmula 106 do Egrégio

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS – Comarca de Cotia – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos – Falta de efetivo andamento ao feito – Inércia do exequente configurada – Inaplicabilidade da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.